Tribunal: TJMT
Processo: 1016646-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016646-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ANTONIETA REIS LIMA - CPF: 208.282.681-34 (AGRAVADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016646-22.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GERADO ANTES DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL -– NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VALOR DO CRÉDITO - TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Revela-se concursal, isto é, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o crédito constituído antes do processamento da referida Recuperação Judicial, cujo evento danoso (2014) que motivou o ajuizamento da ação de indenização por danos morais ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (2016).

A habilitação do crédito deve ser realizada no valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei no 11.105/05).

Na hipótese de crédito decorrente de fato gerador preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
OI. S.A
, de decisão que
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de
Antonieta Reis Lima
, a fim de determinar o prosseguimento da execução.

Diz que se trata de cumprimento de sentença interposto pela agravada Antonieta, que postula receber indenização de R$23.682,24 decorrente de ação ordinária, cujo valor fora atualizado de 31-07-2014 até 16-01-2019.

Explica que no incidente de Impugnação ao referido cumprimento de sentença, esclareceu que o crédito é de natureza concursal e, por isso, deve se submeter às determinações do juízo da recuperação judicial, a fim de que o débito seja atualizado apenas até 20-6-2016, bem assim extinta a demanda, frente a novação, com a expedição de certidão de crédito em favor da agravada, no valor de R$14.516,00, nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ.

Ressalta que o evento danoso no caso em exame ocorreu em setembro de 2014, data da falha da prestação do serviço.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a novação do crédito, bem como determinada a sua habilitação junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado, de modo a evitar qualquer levantamento de valores nos presentes autos.

O pedido liminar foi deferido (id 142023663).

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso, porque seu crédito só fora constituído em 24-01-2019, data do trânsito em julgado do acórdão que resolveu a lide ordinária (id 142458169).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente ausência de interesse público (id 143344185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016646-22.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela apelante OI S.A, a fim de reconhecer que o fato gerador se deu com o evento danoso no ano de 2014, portanto, se trata de crédito concursal, além de que a atualização do crédito se dá até a data de ajuizamento do pedido de processamento da Recuperação Judicial, 20-6-2016.

No que tange a natureza do crédito com origem em demanda com Responsabilidade Civil e à sua constituição (se ocorre na data do fato gerador ou da sentença que o declare), sabe-se que a questão foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos.

Na ocasião, o STJ pacificou o entendimento de que
a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido
”. (REsp 1.840.531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

No caso em exame, o fato gerador do ilícito se deu
em 30-9-2014
(cancelamento indevido da linha telefônica da agravada), portanto, o crédito advém de fato gerador ocorrido
antes
do pedido da Recuperação Judicial da executada agravante (no 0203711-65.2016.819.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro) feito em 20.6.2016, com homologação do plano em 08.1.2018.

De acordo com a posição dominante adotada pelo C. STJ, na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor
depende da data de ocorrência do fato gerador
, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial.

Do exposto, mostra-se irrelevante, no caso, a data em que fora proferida a sentença condenatória, ou do trânsito em julgado, porque que tal
decisum
limita-se à declaração e à quantificação do eventual crédito.

No que diz respeito a atualização do crédito, se aplica o inc. II. do art. 9o, da Lei n. 11.101/05, que dispõe:

“Art. 9o - A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

...

II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
;”(negritei)

Sobre os encargos dos créditos da empresa submetida a recuperação judicial, o art. 49, § 2o da LRF dispõe que:

“As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Assiste razão à recorrente em relação ao termo final da
atualização monetária e juros de mora que incidem mesmo até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial
, nos exatos termos do art. 9o II da LRF, que garante tratamento igualitário a todos os créditos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9o, II, DA LEI 11.101/05.

1. Cuida-se de ação de complementação de ações por meio da conversão em perdas e danos, em fase de liquidação de sentença, na qual se discutem a data de referência para a apuração dos valores das ações e o termo final da incidência de correção monetária.

2. Recurso especial interposto em: 22/05/2020; conclusos ao gabinete em: 17/09/2020. Aplicação do CPC/15.

3.
O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9o, II, da Lei 11.101/05).

4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa.

Precedentes.

5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar

a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS).

6
. Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento.

7.
Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes
.

8. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório.

9. Recurso especial provido
”.(REsp 1892026/DF, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2021) (grifei)

No mesmo sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR DO CRÉDITO - TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A habilitação do crédito deve ser realizada no valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei no 11.105/05).

Segundo posição do STJ, ocorrendo na hipótese de inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa de habilitação de crédito preexistente, mas ilíquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de recuperação judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda. (REsp 1892026/DF)”
(N.U 1001870-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer a natureza concursal do crédito sub judice, cuja fluência de juros de mora e correção monetária incidem até a data do pedido da recuperação judicial da empresa (20-6-2016), julgada extinta a presente fase de cumprimento de sentença, com a habilitação do crédito ora discutido nos autos da recuperação judicial, o que deverá ser feito pela parte exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022